Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Tendo em vista o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 40062376, defiro o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para que o patrono do recorrido junte aos autos a decisão proferida nos autos no 0704810-77.2020.8.07.0010 que deferiu a sucessão processual dos herdeiros. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024